Tribunal: TJBA
Processo: 8000537-63.2022.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000537-63.2022.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES

APELADO: JOSE MARIO GONCALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. ALEGADA FRAUDE E AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1061/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por instituição financeira, reconhecendo a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, com assinatura a rogo e presença de testemunhas, afastando a alegação de fraude e julgando prejudicado o recurso adesivo do autor. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1061 do STJ, da Súmula 479 do STJ e à análise da impugnação da autenticidade da assinatura constante no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão incorre em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre a autenticidade da assinatura no contrato impugnado e sobre os fundamentos jurídicos invocados no recurso, especialmente o Tema 1061 e a Súmula 479 do STJ;

3. Avaliar se os embargos de declaração foram utilizados como meio inadequado para rediscutir o mérito da decisão já enfrentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. No caso, o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa as alegações relativas à regularidade da contratação, à inexistência de vícios de consentimento e à ausência de indícios de fraude, tendo reconhecido a validade do contrato com base nos documentos juntados (ID 62690972) e na comprovação de que os valores foram efetivamente depositados na conta do autor (IDs 62690298, 62690304, 62690306 e 62690307), ainda que posteriormente devolvidos.

6. A alegação de que não teria sido analisada a impugnação da assinatura não prospera, pois o julgado entendeu que a contratação estava formalmente válida, afastando a necessidade de prova pericial diante da ausência de inconsistências objetivas que justificassem a inversão do ônus da prova.

7. A pretensão recursal revela inconformismo com a decisão proferida e tentativa de reabertura da discussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados. Não verificados os vícios legais do art. 1.022 do CPC. Ausente caráter protelatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.
8000537-63.2022.8.05.0262.EDCiv
, tendo como Embargante
JOSE MARIO GONCALVES DA SILVA

e Embargado,

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente